Tribunal: TJBA
Processo: 0557910-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557910-22.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELSON S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
REGINALDA PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO, EDVALDO BRITO FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.

LEI
N.º
13.449/2015, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – PROGRAMA CONCILIA BAHIA.

DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DO CONTRIBUINTE QUE ADERE AO
PROGRAMA DE TRANSAÇÃO
FISCAL, SOB PENA DE INADMISSÍVEL
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TJ/BA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

I –
C
onforme petição ID n.º 65015700, de 18/02/2016, a Empresa Recorrente formulou pedido de homologação da desistência da Ação Anulatória originária, com fundamento no art. 3º, §2º, Lei Estadual n.º 13.449/2015
, realizou o pagamento extrajudicial do débito fiscal de ICMS (no valor de R$ 3
8.400,30
),
bem como efetuou o pagamento dos honorários advocatícios judiciais (no valor de R$ 3.
840,03
),
conforme documentos ID n.º 65015706.

II -
D
esse modo, o pleito recursal d
a Empresa
Apelante, de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, não merece acolhimento, sob pena de inadmissível
bis in idem
.

III -
Isso porque, na esteira da orientação jurídica firme do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 400),
há a caracterização de

“
bis in idem na condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal, para adesão em programa de parcelamento tributário (...)
”
(AgInt no AREsp n. 1.786.013/SC, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

IV -
De igual sorte, os Tribunais de Justiça pátrios consolidaram o entendimento no sentido de que
“
Considerando que a extinção da presente ação anulatória somente ocorreu em razão do acordo formulado entre as partes voltado ao pagamento do débito tributário, que já abrange o valor dos honorários advocatícios, mostra-se indevida nova condenação ao pagamento de honorários, sob pena de bis in idem
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.005110-6/002, Relator Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂM. CÍVEL, julg. em 27/05/2021, publicação da súmula em 17/06/2021)

V -
Corroborando a tese ora esposada, cumpre consignar que este Egrégio TJ/BA tem precedente jurisprudencial análogo à situação tratada nos presentes autos, no sentido de que
“
não há o que se falar em condenação em honorários advocatícios, uma vez que os mesmos foram solvidos com a adesão ao programa instituído pela Lei nº 13.449/15
”
(Apelação
n.
0816072-60.2013.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 22/02/2017).

VI - I
mpositiva é a reforma da
sentença vergastada
, para
declarar
a inexigibilidade do
quantum
executado a título de honorários advocatícios de sucumbência, em razão da
Empresa
ora A
pelante
ter desistido d
a Ação Anulatória
ao aderir a programa de
transação
d
as
dívidas tributárias (
Lei
n.º
13.449/2015, que instituiu o Programa de Transação Judicial e Extrajudicial de Créditos Tributários – Programa Concilia Bahia
)
.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0557910-22.2014.8.05.0001
,

oriundos da
4
ª Vara
d
a Fazenda Pública
da
Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como
Apelante,
ELSON S. PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA

e, como
Apelad
o
,
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por
ELSON S. PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA
.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA